Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709982-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE NUNES DE MIRANDA AGRAVADO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Nunes de Miranda contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - ME, em que o d. Juízo a quo rejeitou a arguição de nulidade de citação, recebendo a petição como impugnação à penhora (ID 24659021 – p. 1 e 38). Alega a agravante, em síntese, que foi surpreendida com o bloqueio judicial em sua conta bancária, notadamente porque não fora citada pessoalmente. Nesse sentido, argumenta que, segundo consta da certidão do Oficial de Justiça, a executada, ora agravante, teria sido citada às 12h do dia 21/11/2020, no SHIS QI 19 Conjunto 4, Casa 06, Lago Sul. Contudo, afirma que reside na cidade de Catalão/GO desde março de 2020, conforme documentação carreada aos autos, de sorte que a citação não se afigura válida. Discorre sobre os comandos impositivos dos artigos 239, 242 e 251 do CPC. Defende a juntada da contrafé e do ciente em poder do Oficial de Justiça, o que comprovará o recebimento da citação por outrem. Por fim, sustenta o equivoco do magistrado a quo ao receber a petição arguindo a nulidade da citação e dos atos cartorários subsequentes, como impugnação à penhora, pois, tendo em vista o saldo negativo nas contas, não houve penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, decretando-se a nulidade da citação e dos atos cartorários subsequentes (bloqueios via BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL e da conta pessoal da agravante no Banco do Brasil, Agência 1507-5). Preparo regular (ID 24662831 e ID 24662832). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo a executada, ora agravante, a citação é nula, uma vez que o mandado de citação não fora por ela recebido, porquanto cumprido em endereço diverso da sua residência. Sobre o ato citatório, o Código de Processo Civil assim dispõe: CAPÍTULO II DA CITAÇÃO Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. (...) Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Dos dispositivos supracitados, verifica-se que a regra é a citação pessoal do réu, salvo alguns casos excepcionados pela lei. Na hipótese em comento, verifica-se que o mandado de citação foi cumprido pelo Oficial de Justiça no SHIS QI 19, Conjunto 04, Casa 06, Lago Sul, ou seja, no mesmo endereço residencial declinado pela executada/agravante no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a exequente/agravada, cujo inadimplemento quanto ao pagamento das mensalidades referentes ao ano letivo de 2019, ensejou o ajuizamento da ação de execução (ID 24659020 – p. 17/20). Aliás, em que pese a alegação de que reside na cidade de Catalão/GO desde março/2020, observa-se do instrumento de procuração firmado em 19/03/2021 que a outorgante/agravante declinou exatamente o mesmo endereço de residência e domicílio onde se efetivou a citação (ID 24659020 – p. 37). Nesse cenário, nada obstante a documentação carreada pela agravante em que figura como locatária em contrato de imóvel residencial situado na cidade de Catalão/GO, tal fato, por si só, não comprova a alegação de que não reside no local da citação ou de que não se encontrava no dia da diligência, tendo em vista o contrato de prestação de serviços que embasa a execução e o recente instrumento de procuração, ambos contradizendo tais assertivas. No que tange à nota de ciente, vale conferir a certidão do Oficial de Justiça (ID 24659020 – p. 31): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/11/2020 às 12:00, dirigi-me à(ao) SHIS QI 19 CONJUNTO 4 06 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71655-040, 06 LAGO SUL BRASÍLIA-DF CEP 71655-040, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de VIVIANE NUNES DE MIRANDA, 666.370.901-15, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Deixei de proceder penhora sobre bens da executada em razão de ter encontrado apenas os móveis e utensílios usados e simples que guarnecem a residência. (grifo nosso) Nos termos do art. 251 do CPC, incumbe ao Oficial de Justiça ler o mandado ao citando, entregar-lhe a contrafé e obter a nota de ciente. In casu, consta da certidão que houve a leitura do mandado à agravante, a qual recebeu a contrafé e declarou ciência da ordem judicial. Como cediço, a citação realizada por Oficial de Justiça detém presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta acerca de sua irregularidade, não se qualificando, para esse fim, as frágeis provas trazidas pela agravante. Outrossim, a declaração de ciência releva-se suficiente, de sorte que a simples assertiva de inexistência da nota não tem o condão de afastar a fé-pública do ato praticado pelo Oficial de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. O Oficial de Justiça, no exercício de suas atribuições, goza de fé-pública; logo, a certidão de citação por ele exarada somente pode ser infirmada por meio de elementos sólidos em sentido contrário ao certificado. A mera ausência da nota de ciente não consubstancia meio hábil a inquinar de nulidade o ato citatório, porquanto a aposição do "ciente" do citando no mandado judicial é ato solene secundário, mero reforço do constante na certidão de citação. (Acórdão 826590, 20140020242407AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 232) (grifo nosso) Ademais, consoante consignado pelo juízo de origem, “a assinatura no ato da citação está dispensada pelas normas administrativas referentes à pandemia de COVID-19.” Destarte, percebe-se claramente a validade do ato citatório, porquanto efetivada no endereço da agravante e na sua pessoa. Por fim, quanto à insurgência direcionada ao recebimento da petição como impugnação à penhora, embora a agravante tenha abordado a questão em seu pedido de reconsideração, o juízo de origem não se manifestou sobre o tema. Sendo assim, considerando que o exame do agravo de instrumento está restrito ao conteúdo da decisão agravada, deixo de examinar esse ponto do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora